Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PUBLICAÇÃO DA AVERBAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência e seus reflexos no décimo terceiro salário, a partir de 25/3/2022, data da publicação da averbação de tempo de serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se é devido o pagamento retroativo do abono de permanência desde o cumprimento dos requisitos para aposentadoria, em 28/5/2020, ou apenas a partir da publicação da averbação, em 25/3/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O servidor faz jus ao abono de permanência desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria, conforme art. 40, § 19, da CF/1988 e art. 114 da LC/DF no 840/2011.
4. A Portaria SEEDF no 259/2013, ao condicionar o pagamento à publicação da averbação, cria requisito não previsto constitucionalmente. Precedentes confirmam o direito ao abono de permanência desde a data do cumprimento dos requisitos.
5. No caso em tela, a autora completou 25 anos de magistério em 28/5/2020, data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária. Portanto, faz jus ao abono de permanência a partir dessa data, independentemente da publicação da averbação do tempo de serviço em 25/3/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência à autora, retroativo a 28/5/2020, incluídos os reflexos no décimo terceiro salário.

Tese de julgamento: “O abono de permanência é devido desde a data do cumprimento dos requisitos para aposentadoria, independentemente da publicação da averbação do tempo de serviço”.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC/DF no 840/2011, art. 114.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 648.727 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 02.06.2017; TJDFT, Acórdãos 1921754 e 1718140.